Tribunal: TCU
Processo: 020.012/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10326/2021-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia, nesta fase processual, requerimento autuado como mera petição (peça 371), de autoria de Marcos Amorim da Silva, em que solicita a extensão dos efeitos da apreciação dos recursos de reconsideração interpostos pelos codevedores solidários em face do Acórdão 2814/2019-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira; Considerando que os autos versam, originariamente, acerca de tomada de contas especial instaurada por determinação deste Tribunal, nos termos do item 9.3 do Acórdão 1260/2017-TCU-Plenário , deliberado na sessão extraordinária de 14/6/2017, Ata 21/2017, em desfavor de gestores do Departamento Regional do Serviço Social do Comércio no Estado de Mato Grosso (Sesc-MT) e Departamento Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado de Mato Grosso (Senac-MT), em razão de irregularidade nos Planos de Demissão Incentivada (PDI) instituídos pelas Resoluções Sesc-MT 250/2016 e Senac-MT 239/2016; Considerando que, por meio do Acórdão 2814/2019-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira, o Colegiado julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenou-os em débito e aplicou-lhes multa; Considerando que o requerimento ora em apreciação não se insurge contra a referida deliberação, mas tão-somente pede sejam estendidos os efeitos do julgamento que será proferido sobre o mérito dos recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão condenatório; Considerando que, conforme o pronunciamento da Secretaria de Recursos às peças 376 a 378, a peça em exame não possui natureza recursal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, V, do Regimento Interno/TCU, em: a) receber a peça 371 como mera petição e negar-lhe seguimento em razão da ausência de ânimo recursal, porquanto o requerente não manifestou expressamente a intenção de recorrer do julgado, e com fundamento ainda no princípio da consumação, uma vez que restaria impossibilitada a apresentação de um novo recurso, caso ainda cabível, em virtude da incidência da preclusão consumativa prevista no art. 278, § 3o do RI/TCU; e b) encaminhar os autos ao Ministério Público junto ao TCU, após a notificação deste Acórdão ao requerente, em atendimento ao caput do art. 280 do Regimento Interno, diante da instrução da Secretaria de Recursos (peças 372 a 374) sobre o mérito dos recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 2814/2019-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1. Processo TC- Processo 020.012/2018-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 027.105/2016-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Adauto Vieira de Paula (XXX.445.309-XX); Aldemar Xavier Meira (XXX.096.848-XX); Aldo Pascoli Romani (XXX.746.291-XX); Almir Batista de Santana (XXX.578.491-XX); Hamilton Domingos Teixeira (XXX.219.509-XX); Hérmes Martins da Cunha (XXX.172.471-XX); Joao Flavio Barbosa Sales (XXX.320.521-XX); Jodeon Sampaio Silva (XXX.021.835-XX); Jose Pereira Filho (XXX.228.331-XX); José Bispo Barbosa (XXX.375.571-XX); Luis Carlos Oliveira Nigro (XXX.431.831-XX); Marcia Regina da Silva Vecchi (XXX.003.508-XX); Marco Sergio Pessoz (XXX.212.721-XX); Marcos Amorim da Silva (XXX.421.071-XX); Orivaldo Julio Alves (XXX.830.641-XX); Paulo Sérgio Ribeiro (XXX.111.981-XX); Roberto Peron (XXX.177.141-XX) 1.3. Recorrente: Marcos Amorim da Silva (XXX.421.071-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Administração Regional do Senac No Estado do Mato Grosso; Administração Regional do Sesc No Estado do Mato Grosso 1.5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Mauricio Magalhaes Faria Neto (15436/OAB-MT) e outros, representando Marcia Regina da Silva Vecchi; Luzia Felix Goncalves (17.280/OAB-MT) e outros, representando Marcos Amorim da Silva e Marcia Regina da Silva Vecchi; Jose Andre Trechaud e Curvo (6605/OAB-MT), representando Hérmes Martins da Cunha; André Stumpf Jacob Gonçalves (5362/OAB-MT) e outros, representando Aldo Pascoli Romani, Aldemar Xavier Meira, Marco Sergio Pessoz, Jose Pereira Filho, Paulo Sérgio Ribeiro, Luis Carlos Oliveira Nigro, Adauto Vieira de Paula, Almir Batista de Santana, Hamilton Domingos Teixeira, Jodeon Sampaio Silva, Joao Flavio Barbosa Sales, José Bispo Barbosa, Orivaldo Julio Alves e Roberto Peron. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.